Tribunal: TJDFT
Processo: 0700629-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0700629-87.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASSIA LIVIA DORTA CABRAL AGRAVADO: UNIVIDA USA OPERADORA EM SAUDE S/A RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cássia Livia Dorta Cabral contra decisão do juízo da 20a Vara Cível de Brasília (Id 220780091 do processo de referência) que, na ação de obrigação de fazer c/c compensação por danos morais movida pela ora agravante em desfavor de Univida Usa Operadora em Saúde S/A, processo n. 0754724-98.2024.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência para que a ré assegure a cobertura integral do parto da autora no hospital Maternidade Brasília, nos seguintes termos: Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à autora, pois comprovou situação de hipossuficiência financeira. Anote-se. Trata-se de ação de conhecimento com pedido de antecipação de tutela, na qual a parte autora pretende a "concessão da Tutela Provisória de Urgência, para determinar que a ré, plano de saúde, assegure a cobertura integral do parto da Requerente no hospital Maternidade Brasília, local onde foi iniciado seu acompanhamento pré-natal pelo plano de saúde e que possui a estrutura adequada e necessária para garantir a segurança e o atendimento especializado à Requerente e ao seu bebê, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), por cada dia de atraso" (ID 220699899, pg. 11). Esclarece que é beneficiária do plano de saúde oferecido pela ré, que foi diagnostificada com condições que classificam sua gestação como de alto risco e que o hospital Maternidade Brasília, onde realizava seu pré-natal, foi descredenciado pela operadora do plano de saúde sem prévio aviso. Decido. Trata-se de pretensão que se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. A cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, observa-se que, antes da presente ação, a autora ajuizou o processo no. 0707931-62.2024.8.07.0014, cujo objeto é semelhante ao aqui discutido, tendo transitado em julgado a sentença que condenou a mesma ré a "CUSTEAR/AUTORIZAR as consultas e procedimentos necessários à continuidade do Pré-natal da autora até o seu fim no Hospital Santa Manta ou Consultório Médicos Brasília, conforme os termos contratuais" (ID 210866710 do processo de origem). Verifica-se, portanto, inexistir perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, tendo em vista que já há sentença condenatória transitada em julgado que garante à autora o direito de realizar consultas e procedimentos necessários à continuidade de seu pré-natal até o fim em outro hospital e consultório médico, sendo as despesas custeadas pela parte requerida. Isto posto, ante o não preenchimento do requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada pela autora. (...) Inconformada, a autora interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 67774761), insurge-se contra a decisão do juízo a quo que indeferiu o pedido de tutela de urgência sob o argumento de que já existe sentença transitada em julgado no processo n. 0707931-62.2024.8.07.0014, a qual garante à autora o custeio do pré-natal até o fim, no Hospital Maternidade Brasília. Assevera ser diverso o objeto da presente demanda, porquanto busca a cobertura integral do parto no Hospital Maternidade Brasília, local que considera ter a estrutura necessária para garantir sua segurança, como gestante, e do bebê. Cita estar passando por gravidez de alto risco. Acresce dispor a decisão anterior apenas sobre consultas de pré-natal. Afirma ser usuária do plano de saúde fornecido pela agravada e não haver hospital credenciado no Distrito Federal apto a realizar parto de alto risco. Diz que tal situação contraria o art. 35-C da Lei n. 9.656/98, que garante cobertura obrigatória para atendimentos de emergência e urgência. Assinala que a agravada está promovendo ações que visam à rescisão do contrato de plano de saúde, fato que entende evidenciar o risco de desassistência a si e ao bebê. Aduz que a ausência de rede credenciada constitui violação à boa-fé objetiva e à função social do contrato, princípios basilares do Código Civil. Afirma presentes os requisitos para concessão da antecipação da tutela recursal. Ao final, requer: a) Estando o presente Agravo de Instrumento preparado, tempestivo, cabível, adequado e instruído, o seu recebimento e conhecimento; b) Que seja reformada a decisão interlocutório do Juízo a quo, a fim de conceder a tutela antecipada recursal para determinar que a ré, plano de saúde, assegure a cobertura integral do parto da Requerente no hospital Maternidade Brasília, local onde foi iniciado seu acompanhamento pré-natal pelo plano de saúde e que possui a estrutura adequada e necessária para garantir a segurança e o atendimento especializado à Requerente e ao seu bebê c) Seja integralmente reformada, em caráter definitivo, a r. decisão interlocutória ora recorrida, com o conhecimento e provimento do presente o recurso. d) A intimação da Agravada para apresentar resposta, caso queira, no prazo legal; Preparo dispensado, por ser a autora beneficiária da justiça gratuita (Id 220780091 do processo de referência). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. O juízo a quo, no exame do pedido de tutela de urgência, indeferiu o requerimento sob o fundamento de já existir sentença condenatória transitada em julgado (processo n. 0707931-62.2024.8.07.0014) garantindo à autora o direito de realizar consultas e procedimentos necessários à continuidade de seu pré-natal até o fim no Hospital Santa Marta ou no Consultório Médicos Brasília, sendo as despesas custeadas pela parte ré, ora agravada. Lado outro, a agravante pretende obter a reforma da decisão atacada que indeferiu a tutela provisória de urgência porque entende ser diverso o objeto da presente demanda, já que busca a cobertura integral do parto no Hospital Maternidade Brasília, local que considera possuir a estrutura necessária para garantir a segurança da gestante e de seu bebê, em razão da gravidez de alto risco. Razão não lhe assiste. De início, ressalto que a relação negocial que firmaram as partes entre si está sujeita ao regime jurídico protetivo do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), segundo pacífica orientação jurisprudencial consolidada na Súmula 608 do STJ: “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. Vale recordar que o sistema protetivo estabelecido no CDC não isenta o consumidor do ônus processual de produzir as provas necessárias para demonstrar a veracidade das alegações que aduziu, conforme dispõe o art. 373, I, do CPC. Pela análise prefacial dos documentos acostados aos autos até o presente momento, verifico ter sido proferida sentença em ação anterior movida pela agravante em face da agravada (processo n. 0707931-62.2024.8.07.0014), cujo objeto é semelhante ao aqui retratado, em que o juízo determinou à operadora de plano de saúde ré, ora recorrida, o custeio/autorização das “consultas e procedimentos necessários à continuidade do Pré-natal da autora até o seu fim no Hospital Santa Manta ou Consultório Médicos Brasília, conforme os termos contratuais”. Foi também deferido o pedido de condenação da operadora de plano de saúde ré a suportar o pagamento do montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais (Id 210866710 do processo n. 0707931-62.2024.8.07.0014). Noto, outrossim, que o Hospital Santa Marta e o Consultório Médicos Brasília eram as redes de saúde onde a autora estava sendo atendida durante a gravidez (Id 67774763), e onde também foi determinada a realização das consultas e procedimentos necessários à continuidade do pré-natal da autora até o seu fim pelo juízo processante nos autos n. 0707931-62.2024.8.07.0014. As partes não recorreram e a sentença mencionada transitou em julgado em 29/10/2024 (Id 216089931 do processo n. 0707931-62.2024.8.07.0014). Com efeito, tratando-se o pré-natal do acompanhamento da gestante desde a confirmação da gravidez até o parto, considero, em juízo perfunctório de cognição, já ter sido reconhecido à agravante, em ação anterior, o acesso aos procedimentos com cobertura no plano contrato (Id 210542482, pp. 8-25 do processo n. 0707931-62.2024.8.07.0014), porquanto foram a ela garantidas as consultas de pré-natal até o seu fim, o que inclui a assistência ao parto. Não está, portanto, devidamente justificada a necessidade de ajuizamento de outra ação para se discutir o mesmo direito já garantido. Ademais, noto que a agravante, ao fundamentar seu pedido de cobertura integral do parto no Hospital Maternidade Brasília, invoca, primordialmente, a ausência de qualquer suporte ou alternativa para a continuidade do seu pré-natal e assistência ao parto, em razão do dito descredenciamento de unidade hospitalar adequada da rede de atendimento do plano de saúde contratado. A fim de demonstrar o suporte fático da pretensão, a agravante limitou-se a juntar aos autos contatos telefônicos com a operadora (Id 67774765 destes autos e Ids 220699926, 220699921, 220699920 e 220699914 do processo de referência), bem como conversas de WhatsApp com profissionais do Hospital Maternidade Brasília e Hospital Santa Marta (Id 67774763), nas quais é prestada a informação de que, naquele momento, o atendimento das maternidades pelo plano Univida encontrava-se temporariamente suspenso. Contudo, tais elementos probatórios, por si sós, são insuficientes para caracterizar recusa expressa e fundamentada da operadora em prestar o atendimento solicitado. Os elementos probatórios constantes dos autos não evidenciam a existência de um pedido formal do serviço de cobertura integral do parto direcionado à operadora, tampouco se evidencia uma resposta expressa e motivada da operadora negando tal solicitação. A ausência de um pedido formal e por escrito de cobertura integral para o parto, bem como a falta de uma resposta formal da agravada, com a devida fundamentação, impede a conclusão de que houve uma recusa inequívoca do serviço. Nesse sentido, não fez prova a agravante das circunstâncias da negativa da operadora. Não se desincumbiu, pois, do ônus que lhe competia (art. 373, II, do CPC). Ressalte-se que o juízo a quo, no exame do pedido de tutela de urgência, indeferiu o requerimento sob o fundamento de inexistir perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, por já ter sido proferida sentença condenatória transitada em julgado que garantiu à autora o direito de realizar consultas e procedimentos necessários à continuidade de seu pré-natal até o fim em outro hospital e consultório médico, sendo as despesas custeadas pela parte ré. Na perspectiva da prova dos fatos controvertidos, a questão ainda se mostra carente de comprovação. Acertada a decisão do juízo a quo ao indeferir o pedido de antecipação de tutela, porque a matéria carece de dilação probatória, devendo-se estabelecer o contraditório, oportunidade em que poderá ser apreciada a existência, ou não, de justa causa para o indeferimento do pleito vindicado pela ora agravante. No agravo, a cognição é sumária e não há possibilidade de avanço na cognição fático-probatória não resolvida ainda no processo em que a pretensão formulada na petição inicial pende de reconhecimento e certificação. Os esclarecimentos prestados pelas partes, em legítimo exercício do contraditório, se restringem às questões fático-probatórias demonstradas no processo de origem, em que a cognição é ampla e se desenvolve em contraditório em tempo real. Por esse motivo, a questão, controvertida como está, deve ser objeto de deliberação pelo juízo natural competente para a cognição fática e avaliação do conjunto probatório para a resolução da lide, consoante o convencimento racional em exame exauriente, como sói acontecer. A apreciação precipitada da questão diretamente neste recurso viola a competência do juiz natural e suprime, indevidamente, a instância de origem, com ferimento aos princípios do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição. Calha frisar que a agravante não apresentou provas suficientes da existência de um pedido formal, da negativa da operadora em atender a esse pedido e dos motivos para essa negativa, e mesmo assim move ação em face da operadora pleiteando compensação por danos morais, os quais, inclusive, já foram deferidos em ação anterior, cujo objeto é semelhante ao aqui discutido. Inviável, assim, o deferimento do pedido antes de se oportunizar o contraditório. A agravante apenas expressou insatisfação, mas não cuidou de comprovar ter a agravada agido abusivamente. Nesse caso, nada a respeito há para ser feito nesse momento, não há como obrigar a operadora a autorizar o procedimento requerido, porque, diante da falta de prova de exação abusiva, nenhuma intervenção excepcional do Judiciário se justifica, sob pena de romper com o equilíbrio econômico do contrato celebrado entre as partes. Desse modo, mostra-se prudente, ao menos em juízo perfunctório de cognição, conservar a decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela autora, até ultimação da fase instrutória e julgamento da lide. O exercício do contraditório será de grande valia para a solução da demanda, na medida em que possibilitará às partes contribuir para a formação do convencimento do órgão jurisdicional que julgará a lide com informações e elementos probatórios sobre a legalidade ou não da negativa ao tratamento. Não reconheço, portanto, de imediato, a probabilidade do direito alegado, muito menos a possibilidade de provimento do recurso. Isso porque a probabilidade do direito alegada pela autora/agravante demanda ampla dilação probatória, o que é inviável na estrita via do agravo de instrumento. Em relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, está ele imbricado ao requisito da plausibilidade do direito invocado, pelo que, não demonstrado este requisito, também aquele não se mostra evidenciado. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que indeferem tutela de urgência quando não atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. (...) 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. (...) (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifos nossos) Dessa forma, nessa apreciação inicial, tenho por não atendidos cumulativamente os requisitos necessários para concessão da tutela liminar postulada em razões recursais. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal vindicada pela agravante. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, conforme disposto no art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 15 de janeiro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora